Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que condenou a exequente ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, a ser revertida à parte contrária. A decisão recorrida foi no sentido de que a agravante demonstrou comportamento recalcitrante e impertinente ao reiterar pedidos da mesma questão, já apreciados à exaustão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os pedidos reiterados para consultas em ferramentas digitais, a fim de encontrar a executada ou bens passíveis de penhora para pagamento da dívida objeto do cumprimento de sentença, configura litigância de má-fé, apta à imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na espécie, os reiterados peticionamentos, inclusive versando sobre pesquisas distintas, estão abrangidos pela prerrogativa da parte de requerer a utilização das ferramentas colocadas à disposição do juízo para auxiliar na busca de bens do devedor, dado o insucesso da execução até aquele momento, não podendo tais pedidos serem interpretados como incidentes infundados ou pretensão contra fato incontroverso, principalmente quando não caracterizada a má-fé da parte.
4. Em consonância com os princípios basilares do ordenamento jurídico, é imperioso que se prestigie a efetividade da tutela jurisdicional, a solução dos conflitos, a celeridade processual e a colaboração entre os sujeitos do processo, esta preconizada no art. 6o do CPC como sendo um dever das partes e do juiz, a fim de se alcançar a solução mais justa e efetiva da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. Não caracteriza má-fé da exequente a sua prerrogativa de requerer a utilização das ferramentas colocadas à disposição do juízo para auxiliar na busca de bens do devedor.” “2. O peticionamento reiterado não configura recalcitrância ou impertinência e, sim, tentativa de reaver o crédito por tanto tempo perseguido.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e 80.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945281, 0709073-46.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 10/12/2024.